Tribunal: TJSP
Processo: 2097773-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a suspensão do pagamento da última parcela de acordo referente a contrato de locação. Alegação de que possível diante da excepcional situação vivenciada em decorrência da pandemia da COVID-19. Inadimplemento que precede a situação de pandemia. Decisão mantida. Recurso não provido. Revogada decisão que concedeu efeito

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a suspensão do pagamento da última parcela de acordo referente a contrato de locação. Alegação de que possível diante da excepcional situação vivenciada em decorrência da pandemia da COVID-19. Inadimplemento que precede a situação de pandemia. Decisão mantida. Recurso não provido. Revogada decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097773-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TIM
PARTICIPAÇÃO LTDA (MULTIPARK ESTACIONAMENTOS), SERGIO MORAD
e LIA DE ARRUDA CELIDONIO MORAD, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
ITAPEVA CENTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e revogaram a decisão anterior que concedeu efeito suspensivo
ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097773-16.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no
2
Voto n.o 23577
Agravo de Instrumento 2097773-16.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Tim Participação Ltda (Multipark Estacionamentos), Sergio Morad e
Lia de Arruda Celidonio Morad
Agravado: Condomínio Edifício Itapeva Center
Juiz: André Augusto Salvador Bezerra
Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial. Decisão que indeferiu a suspensão do
pagamento da última parcela de acordo referente a
contrato de locação. Alegação de que possível diante da
excepcional situação vivenciada em decorrência da
pandemia da COVID-19. Inadimplemento que precede
a situação de pandemia. Decisão mantida. Recurso não
provido. Revogada decisão que concedeu efeito
suspensivo ao agravo.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou à executada que
providenciasse o pagamento do valor devido no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 110).
Sustenta a agravante, em síntese, tratar-se de execução de título
extrajudicial relacionada a encargos locatícios devidos pela agravante ao condomínio
agravado, em razão dos quais houve composição entre as partes em fevereiro do
corrente ano, estabelecendo-se que a executada, ora agravante, receberia um desconto
em relação ao débito de R$ 29.609,66 (vinte e nove mil, seiscentos e nove reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097773-16.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no
3
sessenta e seis centavos), comprometendo-se ao pagamento de três parcelas de vinte mil
reais ao exequente. Todavia, consoante alega a agravante, esta ficou impossibilitada de
adimplir a terceira parcela do acordo entabulado em razão da pandemia da COVID-19,
em virtude da qual seu faturamento foi comprometido. Outrossim, afirma que, após
requerer ao Juízo a quo a suspensão do pagamento da última parcela, este intimou o
exequente para manifestação, sobrevindo a negativa do agravado, o qual requereu,
ainda, o prosseguimento da execução pelo valor total do débito, afastando-se o desconto
anteriormente concedido. Ato contínuo, o ilustre magistrado em primeiro grau indeferiu
o pedido da executada e determinou à ora agravante o pagamento do valor devido.
Nesse sentido, defende ser notório o impacto da pandemia nas finanças das empresas,
notadamente após a edição de decretos nas três esferas de governo que justificaram as
medidas de isolamento social e por meio dos quais houve o fechamento de diversos
estabelecimentos comerciais, incidindo-se, in casu, o artigo 393 do Código Civil,
tratando-se de inegável situação de força maior. Ainda, invoca o princípio da boa-fé a
nortear a execução dos contratos, bem como a teoria da imprevisibilidade, nos termos
do artigo 317 do Código Civil e o conceito de onerosidade excessiva à luz do artigo 478
e seguintes do mesmo diploma normativo. Requer a suspensão do pagamento da última
parcela do acordo, oferecendo-se, como prova de boa-fé, o pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em favor do agravado, determinando-se o pagamento do restante
(quinze mil reais) em até 30 dias após a retomada das atividades e, ainda, o afastamento
dos encargos moratórios decorrentes do inadimplemento da última parcela do acordo.
Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo.
Foi deferido o efeito suspensivo requerido (fls. 129/130).
Houve resposta (fls. 143/156).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097773-16.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no
4
Compulsando os autos em primeiro grau, verifica-se tratar-se de
execução de título extrajudicial relativo a contrato de locação, cujo inadimplemento
remonta ao ano de 2019, em que fora realizado acordo entre as partes de cujos termos se
depreende que haveria o pagamento do valor acordado (R$ 60.000,00 sessenta mil
reais) em três parcelas com vencimento em fevereiro, março e abril do corrente ano.
Da cronologia apresentada, conclui-se por descabida a alegação de
que a suspensão do cumprimento das obrigações impostas deve ser analisada à luz dos
efeitos da pandemia da COVID-19, uma vez que é evidente que a dívida não teve
origem em razão do contexto abarcado pelo Decreto Estadual no 64.881 e corolários em
relação ao isolamento social.
É dizer: não se olvida e tampouco se está a par ou insensível aos
notórios efeitos, tanto na área da saúde quanto na área econômica em decorrência da
pandemia do novo coronavírus.
Todavia, não se pode aceitar que o Poder Judiciário chancele todo e
qualquer descumprimento obrigacional cuja justificativa seja a crise sanitária enfrentada
por todo o planeta, notadamente quando não há que se falar que as dificuldades que
motivaram o inadimplemento sejam decorrentes da imprevisibilidade do contexto
advindo da pandemia da Covid-19, o que obsta a alteração de termos contratados, sob
pena de indevida ingerência na relação entre particulares, com afronta ao princípio da
legalidade.
Ademais, não há norma que autorize o Poder Judiciário a conceder
moratória ao devedor sem a anuência do credor.
E uma vez intimado a se manifestar do pedido formulado pela ora
agravante em primeiro grau, o condomínio agravado foi expresso em requerer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097773-16.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto: no
5
prosseguimento da execução, o que reiterou em sede de contraminuta.
Nesse sentido:
Execução
Cumprimento de sentença Cobrança de
honorários sucumbenciais
Suspensão de pedido por
penhora online, via BACEN JUD, em razão da pandemia
de COVID-19 Medida incompatível com a execução
Justiça gratuita concedida somente para as custas deste
agravo
Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2099340-82.2020.8.26.0000; Relator: Gil
Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de
Registro: 30/06/2020)
Destarte, impõe-se a revogação da decisão liminar que concedeu o
efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo-se a decisão agravada como proferida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso e revoga-se a
decisão anterior que concedeu efeito suspensivo ao agravo.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora